Tribunal: TJDFT
Processo: 0710173-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0710173-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: HIGOR CARVALHO DOS SANTOS DANTAS, HIGOR CARVALHO DOS SANTOS DANTAS 06983609158, ARTHURO CARVALHO DOS SANTOS DANTAS, DANTAS NOTEBOOKS LTDA, CARLOS LIMA COSTA 05531978197 D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator